Tribunal: TJDFT
Processo: 0719462-11.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADEVISO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DE VIZINHANÇA. ATERRAMENTO. MURO DE ARRIMO. INFILTRAÇÃO. CAUSAS VARIADAS. COMPLEXIDADES GEOGRÁFICAS. SOLUÇÃO QUE DEMANDA AÇÃO CONJUNTA DE AMBOS PROPRIETÁRIOS. DANO MATERIAL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO ENTRE O PERCENTUAL DE 10% A 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.1. Tendo a parte apelante apontando especificamente o alegado desacerto e a alegada inadequação dos fundamentos da Sentença, isto é, as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, não há falar em violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. Preliminar de admissibilidade rejeitada.
2. Constatada por Pericia Oficial a ocorrência de infiltração em terrenos vizinhos em decorrência situação extremamente complexa, que inclui fatores topográficos e hídricos da região em que se encontram as edificações, além de falhas construtivas de ambos os lotes, a solução deve ser buscada conjuntamente pelas partes, mediante prévia projeto de drenagem e impermeabilização que contemple os dois lotes a ser realizado por profissional habilitado.
3. Para a configuração do dever de indenizar, faz-se necessária a demonstração dos seguintes pressupostos: ação ou omissão ilícita do agente, dano e nexo de causalidade. 3.1. Não verificada a ocorrência de ato ilícito, não há falar em dever de reparação por danos materiais e morais.
4. Conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema 1076, sob sistemática dos recursos repetitivos, apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 4.1. Não se tratando de causa de valor inestimável e não sendo irrisório o proveito econômico, deveriam ser observados, no caso concreto, os parâmetros fixados pelo artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, para a fixação dos honorários de sucumbência. 4.2. Destarte, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da causa.
5. Recursos conhecidos. Apelação parcialmente provida. Recurso adesivo provido.